Tribunal: TJPA
Processo: 0808735-04.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808735-04.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil, constitucional e administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em ação civil pública. Direito fundamental à educação. Reforma e adequação de escola estadual. Tema 698 do stf. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno. O Acórdão embargado confirmou decisão monocrática de desprovimento da apelação do ente federativo, mantendo sentença proferida em ação civil pública, que determinou a realização de adequações estruturais e funcionais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar, além da adoção de medidas complementares relacionadas a reparos, mobiliário, acessibilidade, material de higiene, extintores e fornecimento de merenda. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, à separação dos poderes e aos limites da atuação judicial em políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a tese fundada no Tema 698 do STF e no princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada e obter efeitos infringentes; (iii) determinar se o pedido de prequestionamento exige manifestação específica sobre todos os dispositivos suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não autorizando a utilização do recurso como meio ordinário de reforma do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta e suficiente os argumentos relativos ao Tema 698 do STF, à intervenção judicial em política pública educacional, à reserva do possível, aos trâmites administrativos, à multa cominatória e à proteção prioritária de crianças e adolescentes.

5.

A fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a caracterização de omissão, obscuridade ou contradição.

6.

O órgão julgador reconhece que a documentação dos autos evidencia graves problemas estruturais e funcionais na escola pública desde 2013, bem como reiteradas omissões estatais na efetivação do direito fundamental à educação.

7.

A decisão judicial que determina providências voltadas à superação de deficiências graves em escola pública observa o Tema 698 do STF quando busca assegurar direito fundamental diante de omissão estatal, com respeito à razoabilidade e à eficiência.

8.

A atuação jurisdicional mostra-se necessária e adequada diante da vulnerabilidade dos alunos e dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade previstos no ECA.

9.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, dispensando manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados quando rejeitados os embargos de declaração e caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O órgão julgador não incorre em omissão quando enfrenta, de modo suficiente, as teses relevantes ao julgamento, ainda que adote fundamentação diversa da pretendida pela parte. 2. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito nem servem como via adequada para reformar o acórdão embargado fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício. 4. A atuação judicial para assegurar o direito fundamental à educação em escola pública é compatível com o Tema 698 do STF quando há omissão estatal e deficiência grave na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, § 1º, 5º, LV, 6º, 93, IX, e 102, III; ECA, arts. 1º, 4º e 5º; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 139, IV, 297, 489, §§ 1º e 2º, 494, I, 1.021, § 4º, 1.022, parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684.612, Tema 698, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, ARE 1.269.451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09.2021; STF, ARE 1.401.321, Tema 220, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 10.11.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/5/2026 a 25/5/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808735-04.2023.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

em face do Acórdão ID 33720128, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente federativo.

Anteriormente, o Estado interpôs recurso de apelação contra a sentença ID 28455551, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua,
que confirmou a liminar concedida em ação civil pública e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao ente federativo
: 1) a realização de adequações estruturais e funcionais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar; 2)
“a adoção das medidas complementares listadas nos itens II a V da inicial (reparos, mobiliário, acessibilidade, material de higiene, extintores, fornecimento de merenda, entre outros), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”
.

A apelação foi monocraticamente desprovida, restando confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o agravo interno ID 30124702, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 33720128.

Irresignado, o ente federativo opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar tese defensiva relacionada à violação do Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE nº 684.612; (ii) em demandas que envolvem implementação de políticas públicas, a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se à fixação das finalidades a serem atingidas, abstendo-se de impor medidas administrativas específicas e detalhadas; (iii) o acórdão não analisou adequadamente a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, especialmente diante da determinação judicial de realização de reforma da escola em prazo rígido, aplicação de multa coercitiva e imposição de providências administrativas concretas; (iv) a sentença teria extrapolado os limites estabelecidos pelo Tema 698 da Repercussão Geral, ao substituir a discricionariedade administrativa na definição dos meios de execução das políticas públicas.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para suprimento da omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 35367286, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em ação civil pública. Direito fundamental à educação. Intervenção do poder judiciário em políticas públicas. Reforma e adequação de escola estadual. Princípio da reserva do possível. Inaplicabilidade. Direitos fundamentais. Crianças e adolescentes. Prioridade absoluta. Multa cominatória. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O referido apelo foi manejado contra sentença que, em ação civil pública, determinou a realização de obras estruturais e funcionais na Escola Estadual Erotildes Frota Aguiar, além da adoção de medidas complementares (mobiliário, merenda, acessibilidade, entre outros), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial viola o Tema 698 do STF ao interferir em política pública educacional; (ii) estabelecer se a exigência de procedimento licitatório justifica o não cumprimento da decisão; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível e os limites orçamentários afastam a obrigação do Estado de realizar as obras; (iv) verificar se a multa fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF (Tema 698) admite a atuação do Judiciário para garantir direitos fundamentais em caso de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço público, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da eficiência.

4.
As medidas determinadas na sentença foram pautadas por finalidade legítima (adequação da escola pública), com prazo razoável e em conformidade com a proteção prioritária dos direitos de crianças e adolescentes (arts. 1º, 4º e 5º do ECA).

5. A reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado quando há omissão no cumprimento de direitos fundamentais, conforme precedentes do STF.

6. A exigência de procedimento licitatório não constitui justificativa legítima para descumprimento de obrigação judicial voltada à concretização de direito à educação.

7. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 300.000,00, encontra respaldo legal nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, sendo proporcional e adequada para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à educação é legítima diante da omissão estatal, nos termos do Tema 698 do STF.

2. A reserva do possível e os trâmites administrativos, como licitação, não afastam o dever estatal de cumprir decisões judiciais que concretizam direitos fundamentais.

3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de decisão judicial é válida quando proporcional e necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 6º; ECA, arts. 1º, 4º e 5º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 297, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.07.2023; STF, ARE 1269451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09.2021; STF, ARE 1401321, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 10.11.2022 (Tema 220)”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A farta documentação juntada com a inicial evidencia os graves problemas estruturais e funcionais relatados pelo Ministério Público, bem como as diversas tentativas de solução administrativa.
Os elementos apresentados revelam que a Escola em comento há muito vem apresentando os referidos problemas, os quais foram identificados desde o ano de 2013;

2)

Foram verificadas reiteradas omissões do Estado quanto à plena efetivação do direito fundamental de crianças e adolescentes à educação;

3)

O Juízo de origem determinou a adoção de providências para as finalidades a serem alcançadas (solução dos graves problemas estruturais e funcionais), estabelecendo prazo compatível com a máxima preservação do calendário escolar;

4)

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais;

5)

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos;

6)

Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º;

7)

Considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se que a atuação jurisdicional foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso em análise;

8)

O Estado não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento das providências determinadas pelo Juízo a quo;

9)

A
ratio decidendi
da tese relativa Tema
698 do Supremo Tribunal Federal se aplica ao caso concreto, em conjunto com os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade,
previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA);

10)

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida também pelo Tema 220, o qual trata da competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

B
elém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026